Tribunal: TJMT
Processo: 1012330-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO REGIMENTAL No. 1012330-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADA: LIVIA NUNES DE ASSIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PROCESSO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se que restam preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a atribuição do efeito suspensivo, logo, a decisão deve ser reformada.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Sorriso, contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal do Agravo de Instrumento n. 1012330-34.2020.8.11.0000, para decretação de indisponibilidade de bens dos recursos do executado, ora agravado, em virtude da situação momentânea do Coronavírus.
Inconformado, o agravante alega que a decisão dever ser retratada, uma vez que estão previstos os requisitos para o deferimento do efeito ativo, ou pelo menos do efeito suspensivo ao recurso manejado, sob pena de grave dano ao Município.
Aduz que é fato que o magistrado de origem paralisou indevidamente o curso de execução fiscal de ofício, ignorando-se por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei 6.830/80.
Defende que é completamente descabido se cogitar em aplicação do Decreto-Legislativo n. 6/2020 e ignorar normas básicas aplicadas na espécie, estando evidente o fumus boni iuris recursal.
Verbera que o periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal.
Sustenta que a decisão agravada determina a manifestação do agravante nos autos, sob pena de extinção por “abandono de causa”, o que evidência, ainda mais, a necessidade de provimento jurisdicional antecipado, já que evidente o perigo da demora e prejuízo irreparável ao município agravante.
Por fim, requer provimento do recurso, para reformar a decisão prolatada, a fim de que seja atribuída a tutela antecipada recursal, determinando-se a análise do pedido de indisponibilidade de bens pelo juízo a quo e, alternativamente, que suspenda a decisão judicial até o pronunciamento definitivo desta Colenda Câmara (págs.01/06-id.n.46460452).
Não há contrarrazões.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Sorriso, contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal do agravo de instrumento, para decretação de indisponibilidade de bens dos recursos do executado, ora agravado, em virtude da situação momentânea do Coronavírus.
Da análise dos autos, verifica-se que o município agravante ajuizou a Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento do crédito tributário (IPTU) inscrito em dívida ativa representado pela CDA n.2048/2017, no valor de R$1.973,68 (um mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos
Após a distribuição da ação, o Juízo de origem determinou a citação da executada, ora agravada, contudo, após ter sido citada, manteve-se inerte(págs.10/11-id.n.45982000).
Em 17/03/2020, sobreveio o pedido do exequente/agravante de bloqueio via BacenJud e Renajud, o que foi negado, nos seguintes termos:
“Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado. Determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.
Inconformado, o Município de Sorriso interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, o qual fora indeferido
Assim, contra essa decisão insurge-se, postulando a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a decretação da indisponibilidade de bens, por meio do bloqueio via Bacenjud e Renajud, ou, a suspensão da parte final da decisão, tendo em vista que há pedido de impulsionamento da ação.
Pois bem.
A respeito da controvérsia, a Lei n. 6/2020 utilizada pelo Juízo de origem para indeferir a pretensão do agravante, reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020. Vejamos:
“Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.
§ 1o Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput:(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
a) contratação e aditamento de operações de crédito;(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
b) concessão de garantias;(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
c) contratação entre entes da Federação; e (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
d) recebimento de transferências voluntárias;(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8o desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
I - aplicar-se-á exclusivamente:(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
§ 3o No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1o deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes.(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020).”
Não obstante o fundamento da decisão, que pondera a atual situação do cenário social, observa-se que não tem aplicabilidade na hipótese do caso concreto, porquanto, configura impedimento no exercício jurisdicional da Fisco Municipal, sobretudo, porque obsta a arrecadação, legalmente permitida.
Ademais, a Lei de Execução Fiscal elenca os casos que ensejam a suspensão do curso da execução, cujas hipóteses não se amoldam ao presente caso.
De outro norte, verifico que o Decreto n.6/2020 não é compatível com a situação retratada nos autos, porque embaraça a tramitação da ação, assim como o direito de execução do município agravante, especialmente, na fase inicial do processo.
Por fim, a condicionante da manifestação do agravante, sob pena de extinguir a ação, por abandono da causa, é um tanto controvertida, no caso concreto, já que a medida postulada está sendo impedida pelo próprio Juízo.
Assim sendo, neste exame da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
[.....] Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) g.n.
Dessa forma, os fundamentos do agravante são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão agravada.
Sendo assim, em juízo de retratação, com fulcro no art. 557, §1o, do CPC/73, concedo a antecipação de tutela recursal, tão somente, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.
Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora